Tribunal: TJDFT
Processo: 0710452-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710452-41.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ROSANIA DE CASTRO BARBOSA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Rosania de Castro Barbosa (ID no 19683817, págs. 1-12) contra o acórdão de ID no 19324554. 2. Intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO